Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009181-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVANTE), LUANA MARQUES GODOI - CPF: 062.773.101-51 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
VEÍCULO APREENDIDO – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO
–
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL CONEXA
–

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO EM SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem autoriza, por si só, a suspensão da ação de busca e apreensão, consoante dispõe a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Inexistindo decisão que suspenda os efeitos do contrato ou atribua efeito suspensivo à ação revisional – que sequer foi recebida por indeferimento da justiça gratuita –, impõe-se o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão, especialmente quando já cumprida a liminar e finalizada a fase postulatória.

3. A interposição de recurso especial na ação revisional, sobrestado por força do Tema 1178 do STJ, não acarreta, por si só, efeito suspensivo, conforme decisão expressa da Vice-Presidência do TJMT.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009181-54.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

LUANA MARQUES GODOI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(no
1004192-13.2024.8.11.0041
)
proposta em face de
LUANA MARQUES GODOI
, que determinou a suspensão do feito até o julgamento
do mérito do Agravo de Instrumento
interposto, sob o no 1019122-62.2024.8.11.0000
,
interposto
pela agravada
.

Vejamos:

“
Vistos etc.

Suspendo o presente feito até o julgamento do Recurso pendente de apreciação nos autos da Ação Revisional de no 1012519-44.2024.811.0041, dos autos associados.

Após, venham-me conclusos para julgamento simultâneo.

Intime-se.

Cumpra-se.
”

Verifica-se, inicialmente, que nos autos do Agravo de Instrumento no 1019122-62.2024.8.11.0000 foi interposto Recurso Especial. Na decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constante no ID 253866155, datada de 17/12/2024, foi
indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo
, tendo sido
determinado o sobrestamento do feito
com fundamento no art. 1.030,
inciso
III, do
CPC/15
, em razão da afetação da matéria ao
Tema 1178
/STJ
, até o pronunciamento definitivo daquela Corte Superior.

A agravante sustenta, em síntese, que não há fundamento jurídico para a suspensão da ação de busca e apreensão, uma vez que:

a)
o bem já foi apreendido, e o processo se encontra em fase avançada, com contestação e réplica apresentadas;

b)
a Ação Revisional sequer foi recebida, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita, decisão essa mantida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento;

c)
a autora da ação revisional interpôs recurso especial, atualmente sobrestado por conta do Tema 1178 do STJ, sem efeito suspensivo deferido;

d)
não houve concessão de tutela provisória na ação revisional, tampouco foi reconhecido efeito suspensivo em grau recursal, inexistindo, assim, qualquer provimento judicial apto a justificar a paralisação do feito de origem.

Alega, ainda, que a suspensão imposta afronta a jurisprudência consolidada no sentido de que a propositura da ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a continuidade da ação de busca e apreensão, consoante preconiza a Súmula 380 do STJ.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a suspensão do feito e determinado o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no
ID
283099873
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009181-54.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

LUANA MARQUES GODOI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
determinou a suspensão do feito, sob o fundamento da existência de Ação Revisional conexa (processo no 1012519-44.2024.8.11.0041), proposta pela agravada
LUANA MARQUES GODOI
.

A agravante
sustenta
que,
ajuizou a ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado em 06/01/2022, para aquisição do veículo Fiat Argo Drive 1.0, ano/modelo 2019/2020.

A parte autora alegou a mora da devedora e requereu a concessão de liminar, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69, a qual foi deferida pelo juízo de origem
(ID 140597207 dos autos origem)
. O mandado de busca e apreensão foi cumprido com êxito
(ID 164859559 dos autos origem)
, e a ré foi regularmente citada, tendo apresentado contestação
(ID 148717744 autos origem)
, seguida de réplica da parte autora.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, observa-se que assiste razão
à
agravante.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção da suspensão da ação de busca e apreensão com fundamento na existência de ação revisional conexa ainda pendente de julgamento.

Conforme consta nos autos, a ação revisional ajuizada pela agravada não foi sequer recebida, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual restou mantido em segundo grau de jurisdição. Verifica-se que, apesar da interposição de recurso especial, não foi atribuído efeito suspensivo, e o feito encontra-se sobrestado pelo Tema Repetitivo 1178 do Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1019122-62.2024.8.11.0000)
.
Vejamos:

“[...] Do pedido de efeito suspensivo

No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, deve estar presente simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (
ii
) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

In
casu
, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.

Consoante à jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “
fummus
boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretize na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real. Tanto é assim, que na decisão de id. 245356654 adiou-se a análise para após o contraditório.

Portanto, conquanto o recurso tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade, não se vislumbra prejuízo iminente ao Recorrente, que não possa aguardar o julgamento de mérito pela Corte Superior.

Ante o exposto:

a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado;
e

b) determino o sobrestamento (tema 1178), do trâmite deste processo, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ.

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.”

Destaca-se que não há liminar ou tutela provisória concedida na ação revisional, circunstância que reforça a ausência de qualquer provimento jurisdicional apto a obstar a tramitação da ação de busca e apreensão.

Ademais, a ação de busca e apreensão já se encontra madura para julgamento, com o bem apreendido, a devedora citada e apresentadas contestação e réplica, de modo que eventual suspensão
representa evidente prejuízo à credora fiduciária, que vê postergado o desfecho de ação executiva legítima.

No mais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nem impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, aplica-se a Súmula n. 380 do STJ,
verbis
:

“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Ainda nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/4/2017), o que não ocorreu.

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

3. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" (
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
10/8/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.799.718/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022)

Portanto, inexistindo qualquer decisão judicial que suspenda os efeitos do contrato ou que reconheça vício substancial na cobrança da dívida, mostra-se descabida a suspensão da ação de busca e apreensão, mormente diante do seu adiantado estágio processual.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos seus ulteriores termos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025